Tribunal: TJPA
Processo: 0811282-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811282-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DIOGO CORREA MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSADA. DISCUSSÃO DO CONTRATO. AÇÃO PRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante;

2.

A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do caput do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida;

3.

A mera discussão das cláusulas do contrato não exime o réu da mora que autoriza a liminar de busca e apreensão do veículo, assim considerada nos termos do §2º do art. 2º c/c §3º do Decreto-Lei nº 911/69, que, cumulado com o disposto no §8º e caput do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa. Logo, deve ser mantida a decisão agravada;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 3992597), interposto por
JOAO DIOGO CORREA MONTEIRO
contra decisão interlocutória (Id 18187121 dos

autos de origem - processo nº 0835960-89.2020.814.0301), proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de veículo, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu o pedido de medida liminar de busca e apreensão.

Em suas razões, o agravante sustenta que não há probabilidade do direito em favor do autor, pelo que deve ser cassada a liminar agravada. Defende que ajuizou ação de revisão contratual (Processo nº: 0827877- 84.2020.8.14.0301), em tramite perante a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a fim de discutir o financiamento com alienação fiduciária cujo descumprimento deu ensejo à presente demanda; e que ali requereu o recolhimento das parcelas incontroversas, assim como o resguardo da apreensão do veículo; defende a nulidade das cláusulas abusivas do contrato e sustenta, ainda, a carência da ação face à ausência de citação válida, na medida em que não foi citado pessoalmente. Com isso, assevera a ausência de mora a ensejar a concessão da liminar. Requer a gratuidade da justiça, o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão agravada.

Os autos foram distribuídos no plantão judiciário, todavia, a Desembargadora plantonista entendeu que a pretensão formalizada por meio do presente Agravo de Instrumento não se amolda às regras estabelecidas pela Resolução 013/2009-GP deste Tribunal de justiça e determinou a remessa dos autos à distribuição no expediente normal (ID 181153 - Pág. 1).

Decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 4042415).

Contrarrazões no Id. 4154067, infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu o pedido de tutela de liminar de busca e apreensão do veículo sob a posse do agravante.

De início, vale referir que o simples trâmite de ação revisional relacionada ao contrato de financiamento não detém o condão de fragilizar a mora do fiduciante. Nesse sentido é a redação da
Súmula 380
do C. Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada em sede de contrarrazões, entendo que não merece prosperar. Afinal, a impugnação ao beneplácito centra-se em 02 argumentos: a) valor do bem móvel; b) patrocínio por advogado particular.

Ora, como cediço, o valor do veículo popular, de per si, não é motivo suficiente a afastar a presunção juris tantum de hipossuficiência. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 4°).

Nos termos do inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

A medida liminar em sede de ação de busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, encontra previsão em lei específica que rege a modalidade contratual. Portanto, há que se perquirir os requisitos constantes do
caput
do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 no exame do cabimento da medida.

A discussão relativa à anulação de cláusulas pactuadas no contrato de financiamento do veículo objeto da apreensão é estranha à estreita esfera do rito especial da demanda de busca e apreensão. Como informa o próprio agravante, já foi proposta a ação voltada a questionar os termos da alienação fiduciária em questão.

Isto não exime o réu da busca e apreensão decorrente desta demanda, tampouco da mora contratual, assim considerada nos termos do
§2º do art. 2º c/c §3º do art Decreto-Lei nº 911/69
, que, cumulado com o disposto no §8º e
caput
do art. 3º do mesmo diploma, autorizam a concessão da medida, independente da intimação pessoal do réu e da discussão da matéria em lide diversa.
Vide:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(....)

§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

Não bastasse isto, vide a jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inconformismo do réu, pretendendo a anulação da sentença, sob o argumento de que o veículo não teria sido apreendido, e não lhe teria sido oportunizada a apresentação de defesa – Contestação regularmente apresentada e analisada pelo magistrado "a quo" – Cerceamento de defesa não configurado – Recurso do réu improvido. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE busca e apreensão JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORA - Notificação extrajudicial válida e regular – Configuração da mora do devedor – Devedor inadimplente, mora reconhecida e não purgada – Sentença de parcial procedência, acolhendo-se a tese de abusividade de encargos contratuais – Incabível eventual discussão a respeito de revisão de cláusulas contratuais nos estreitos limites da busca e apreensão – Sentença "extra petita", proferida fora dos limites em que foi proposta a ação, conforme os arts. 128 e 460, do CPC/73 - Respeito ao princípio da adstrição do juiz ao pedido – Recurso do autor provido, por fundamento diverso, para se anular a r. sentença monocrática, para o fim de julgar procedente a ação. (TJ-SP - APL: 10063344520148260292 SP 1006334-45.2014.8.26.0292, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 21/06/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DE AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CITAÇÃO ANTERIOR NA BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Se a Ação de Busca e Apreensão antecede a Ação Revisional de Contrato, não há conexão entre as demandas, por força do disposto no art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei 911/69, que veda a reunião dos processos por conexão, ao determinar que a Ação de Busca e Apreensão "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior". 2 - O comparecimento espontâneo do réu supre o ato da citação, a teor do disposto no art. 214, § 1º, do CPC. 3 - A discussão da dívida por meio de demanda que vise à revisão de cláusula de contrato com alienação fiduciária, por si, não elide os efeitos da mora, pelo que pode o devedor perder a posse do bem. 4 - Não elidida a mora, não há razão para revogação ou suspensão da ação de busca e apreensão. (TJ-MG - AI: 10079130155215001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2018).

Posto isto, à guisa de perquirição dos requisitos autorizadores da medida liminar, entendo presente a mora na espécie, na medida em que independente de citação pessoal e de discussão contratual em feito diverso.
Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Acentuo que qualquer questão relativa à conexão entre este feito e o noticiado pelo agravante deve ser dirimida na origem, porque estranha à envergadura do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento, para confirmar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo sob a posse do agravante. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021